Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. GENITORA PORTADORA DE DECLÍNIO COGNITIVO DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. DETERMINAÇÃO DE CUSTÓDIA DAS JOIAS DA INTERDITADA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU A ALIENAÇÃO DE TAIS BENS. DETERMINAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A curatela deve ser exercida de modo a preservar os interesses do curatelado.
2. Tendo em vista que a curadora subscreveu os planos de Pecúlio e Pensão mantidos com a seguradora CAPEMISA, optando pelo recebimento mensal de pensão vitalícia em favor de sua genitora, o cancelamento das referidas matrículas revela-se contrário aos interesses da interditada.
3. Constatado que os valores desembolsados para custeio das necessidades da interditada, incluindo-se os seguros de vida questionados são inferiores ao montante dos proventos e da pensão por ela auferidos, havendo reserva financeira, revela-se incoerente desconsiderar a declaração de vontade manifestada pela interditada quando ainda estava lúcida.
4. Desnecessária a custódia das joias da interditada em instituição financeira, ou mesmo a sua alienação, uma vez que, além de não haver indício da prática de ato no interesse exclusivo da curadora ou que pudesse causar prejuízo à sua genitora, os bens possuem valor afetivo inestimável para a família e as despesas com a custódia suplantarão o seu valor venal em curto prazo de tempo.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.